Tribunal: TJSP
Processo: 0103479-44.2009.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
Apelação Criminal – ESTELIONATO – Conjunto probatório robusto em desfavor da ré. Negativa dos fatos isolada. Prova testemunhal – Utilização de ardil para a obtenção de vantagem ilícita – Reprimenda e regime. Adequação – Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000873076
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0103479-44.2009.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GISLENE
LOPES MARTINS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 25 de outubro de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 38978
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Apelação Criminal: 0103479-44.2009.8.26.0050
Apelante: Gislene Lopes Martins
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Marisa Aparecida dos Santos
Comarca: São Paulo
Juiz de 1a Instância: Marcos Fleury Silveira de Alvarenga
Apelação Criminal
ESTELIONATO
Conjunto probatório
robusto em desfavor da ré. Negativa dos fatos isolada. Prova
testemunhal Utilização de ardil para a obtenção de vantagem
ilícita Reprimenda e regime. Adequação Apelo desprovido.
GISLENE LOPES MARTINS foi condenada a cumprir penas
de um ano e dois meses de reclusão, mais o pagamento de onze dias-multa,
em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas,
pela prática de dois crimes de estelionato em continuidade delitiva (fls.
266/272).
Irresignada apela postulando pela absolvição por não existir
provas de ter concorrido para a infração penal. Subsidiariamente, requer a
redução da pena em razão da participação de menor importância (fls.
347/350).
O recurso foi contra-arrazoado (fls. 352/357), manifestando-se
a douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo desprovimento ao apelo
(367/369).
É o relatório.
A apelante foi condenada porque, nas condições descritas na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
denúncia, obteve para si vantagem ilícita, em prejuízo das vítimas R. da S. A.
e J. S. C., induzindo-as a erro mediante ardil.
A materialidade está estampada no boletim de ocorrência (fls.
4/5, 6/8 e 14/15), documentos (fls. 17/19, 22, 24, 30, 33, 50/52 e 54/55) e
pela prova oral colacionada aos autos.
Com relação à autoria, o conjunto acusatório é suficiente para
sustentar as condenações.
A recorrente negou a prática do crime. Afirmou que residia
defronte a um conjunto da CDHU e a corré Marisa ofertava imóveis. Se
interessou por um imóvel e combinou o pagamento de R$ 2.500,00 à corré
para conseguir melhor posição na fila de espera. A corré propôs lhe dar um
desconto de 50% caso emprestasse seu imóvel para a realização de reuniões
com outros interessados, o que aceitou.
Continuou dizendo que depois de um tempo descobriu que se
tratava de um golpe arquitetado pela corré, sendo também vítima.
A negativa apresentada restou isolada nos autos, razão pela
qual não merece credibilidade.
A alegação de que também é vítima da corré não encontra
respaldo, porquanto as narrativas dos ofendidos evidenciam que a apelante
participou ativamente do esquema fraudulento tomando parte no ardil e
induzindo os ofendidos. Inclusive recebeu quantias em dinheiro e em objetos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
auferindo vantagem indevida.
A ofendida Janice, apesar de não se recordar do aspecto físico
da ré, asseverou que a acusada Gislene conseguiria uma casa para ela em
determinado conjunto habitacional. Compareceu em uma reunião na
residência da acusada, sendo que esta realizou o agendamento. Pagou o valor
de R$ 3.500,00 para “segurar a vaga” no imóvel pretendido. Realizou o
depósito de R$ 1.000,00 na conta bancária da ré.
Percebe-se que a acusada não só disponibilizou o seu imóvel
para a corré, mas atuou pessoalmente no projeto criminoso, haja vista o
contato telefônico com a vítima agendando a reunião e participação na
obtenção de parte da vantagem indevida, haja vista o depósito de um
percentual do valor auferido com o crime em sua conta bancária.
No mesmo sentido, o relato da vítima Renato, o qual
mencionou que a ré Gislene divulgava a venda de apartamentos da CDHU,
cujas prestações eram baratas. Interessou-se e foi com a acusada até a
residência desta. Gislene realizou as negociações e pediu uma entrada no
valor de R$ 3.000,00. Na sequência, a ré lhe levou até a residência da corré
Marisa apresentando-a como coordenadora das reuniões.
Continuou dizendo que depois de um tempo constatou que
Gislene e Marisa não residiam mais nos respectivos endereços e não mais as
encontrou para ressarcimento do dinheiro, motivo pelo qual procurou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
polícia.
Pela prova oral colhida nos autos restou comprovada a prática
do crime pela acusada.
As
vítimas
narraram
como
ocorriam
as negociações
fraudulentas, as quais constituíram verdadeiro ardil para induzi-las em erro. A
ré Gislene, que participou ativamente dos dois fatos a ela imputados na
denúncia, estabeleceu contato com os ofendidos, prometeu a venda de
apartamentos, os quais não lhe pertencia e recebia valores a título de
adiantamento para realizar o contrato.
Ao contrário do que entendeu a combativa defesa, a ré não
aderiu à intenção criminosa da corré de maneira inconsequente e sem dolo,
sendo mais uma vítima, mas praticou condutas atinentes ao tipo penal,
inclusive, sozinha, organizou as duas negociações apresentando a fraude que
iludiu os ofendidos.
Portanto, o ardil usado pela ré criou nas vítimas uma falsa
percepção da realidade e mesmo que essas estivessem cientes da forma
correta de aquisição dos imóveis no programa habitacional, não deixa de ser
sujeito passivo do crime de estelionato porque induzidas em erro pela agente.
A vantagem ilícita restou consubstanciada no recebimento da
quantia total de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), paga pelos
ofendidos a apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
O resultado do crime, qual seja, o prejuízo patrimonial
suportado pelas vítimas foi causado pela apelante na medida em que
fraudulentamente expôs à venda, de modo artificial e irreal, apartamentos os
quais sabia que não seriam entregues aos compradores.
Como já consubstanciado a participação da ré foi relevante e
nos dois casos a ela atribuídos atuou como a principal agente criminosa, pois
realizou as reuniões e recebeu o pagamento da vantagem indevida, razão pela
qual não há que se falar em participação de menor importância.
As condenações eram mesmo necessárias.
A dosimetria das penas não merece reparo.
As bases foram fixadas no mínimo legal e uma das
reprimendas, pois idênticas, sofreu majoração de um sexto pela continuidade
delitiva, porquanto foram dois delitos praticados nas mesmas condições de
tempo, lugar e maneira de execução.
O regime prisional aberto e a substituição da pena privativa de
liberdade são incensuráveis.
Posto isto, por meu voto, nego provimento ao recurso.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora